Tribunal: TJES
Processo: 5001685-81.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001685-81.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: FELIPE HENRIQUES NASCIMENTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001685-81.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: FELIPE HENRIQUES NASCIMENTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação ordinária proposta por FELIPE HENRIQUES NASCIMENTO em face de BANCO PAN S.A, na qual alega que, em meados do mês de janeiro/2022, ao tentar realizar comprar de forma parcelada no comércio da cidade, tomou ciência da existência de restrições em seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos de FELIPE HENRIQUES NASCIMENTO, para:I) Determinar que a requerida proceda as devidas baixas, caso o nome do requerente ainda se encontre com restrições nos serviços de proteção ao crédito em razão da parcela vencida em 16/12/2021; II) condenar a requerida em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido com correção monetária a partir da publicação da sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ.”

Em sede recursal, a empresa requerida, alega regularidade do contrato firmado e ausência dos requisitos para o arbitramento de indenização por danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela falha na prestação de serviço, pela negativa indevida do nome do consumidor de dívida já quitada.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Neste aspecto, verifico a existência dos seguintes pontos controversos: a negativação indevida e a configuração do dano moral, eis que está consolidado na jurisprudência o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, a obrigação de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos. Incumbia à instituição bancária o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, pois, conforme alegado em sua inicial, a cobrança realizada é relativa a débito inexistente

Verifico, ainda, que a parte autora só tomou conhecimento posteriormente a sua inclusão em cadastro de inadimplente e, não de forma prévia, , quando o Banco não comprovou a notificação prévia do débito, eis que deve ser precedida da comunicação exigida no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, mesmo sendo devida a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, a ausência de notificação prévia enseja obrigação de indenizar Ainda que assim não fosse, apesar da Súmula 359 STJ estabelecer caber "ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição", a Lei nº 12.414/2011 atribuiu, de forma solidária, aos bancos de dados e à fonte credora, a responsabilidade civil do descumprimento dos direitos básicos do consumidor: “Art. 16. O banco de dados, a fonte e o consulente são responsáveis objetiva e solidariamente pelos danos materiais e morais que causarem ao cadastrado”.

Ademais, o ato ilícito, portanto, está devidamente configurado, exsurgindo o dever da recorrente de indenizar a demandante pelos danos morais sofridos, quando não há dúvidas de que a parte autora teve seu nome indevidamente inserido no cadastro de inadimplentes sem possuir qualquer débito com o mesmo, quando a relação jurídica subjacente à lide possui inegável natureza consumerista e, por tal razão, invertido o ônus da prova, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da cobrança, quando transcrevo parte da sentença: :

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“
O Código de Defesa do Consumidor adota como fundamento a Teoria do Risco, para estabelecer a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços. Pela teoria do risco da atividade ou empreendimento todo aquele que fornece produto ou serviço no mercado de consumo cria um risco de dano aos consumidores, e concretizado este, surge o dever de repará-lo, independente da comprovação de dolo ou culpa. Imperioso destacar que, o dano moral, é entendido como sendo uma violação a direitos da personalidade (intimidade, privacidade, honra, imagem, dignidade etc.). Assim sendo, ao incluir o nome do requerente em cadastro de inadimplentes por dívida já quitada, a requerida cometeu ato ilícito e, ante a inexistência de outros débitos negativados em nome daquele, a reparação pelos danos decorrentes da má fama creditícia criada pela negativação é medida que se impõe. Quanto ao montante indenizatório, segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. Tendo em vista o transtorno causado ao requerente, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva. Assim, considero o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), suficiente a reparar o abalo moral sofrido pelo requerente.”

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima, com a negativação indevida do seu nome.

Ora, vemos que a requerida não concede nenhuma oportunidade ao consumidor de diálogo e acordo para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demostra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)